Tribunal: TJDFT
Processo: 0004211-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA E CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. E CRIME DE ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DE POSSUIR A COISA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência e de crime de roubo simples.

2. Restou comprovado que o réu agiu com dolo ao comparecer à residência da vítima, mesmo sabendo da existência de medidas protetivas de urgência em seu desfavor; bem como restou comprovado que o réu subtraiu para si o aparelho celular da vítima, mediante violência consistente em um golpe conhecido por “mata leão”.

3. Impõe-se a manutenção da pena, que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

4. Negado provimento ao recurso.